Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-70.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013920-70.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: SARA DE ALMEIDA ALVES SIMOES OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – FARMACEUTICO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 06/1994 - SÚMULA VINCULANTE 16/STF - BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – REFLEXOS SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13o SALÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi aprovada em concurso público e tomou posse no cargo de Farmacêutica em 17/11/2011. Relata que desde a data de sua posse tem prestado serviço em horário extraordinário, sem receber pela respectiva jornada laborada da forma correta, uma vez que o Requerido vem realizando o cálculo das verbas de horas extraordinárias sobre o vencimento base da servidora, em total divergência com a Lei Municipal de n° 6/1994 e com a Súmula Vinculante 16 aprovada pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o direito da Requerente ao cálculo das horas extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela servidora e condenando o Município ao pagamento da diferença a título de horas extras e adicional noturno, sobre a remuneração da servidora.
3. A Lei Complementar Municipal no 6/1994 dispõe que “o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100% (cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.” A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7o prevê que “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” previu no inciso XVI que a “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”. Por fim, a Súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”
4. Logo, de acordo com as legislações supra mencionadas, a remuneração do serviço extraordinário deve ser calculada sobre o total da remuneração do servidor.
5. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que Requerente faz “jus” ao adicional por serviços extraordinários (horas extras) e ao Adicional noturno, na forma da Lei Complementar Municipal no 6/1994, tendo como base de cálculo a remuneração do servidor, com incidência sobre as férias acrescidas de 1/3 e 13o salários, excetuadas as verbas já pagas, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 6/1994 – DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – INCIDÊNCIA SOB FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13o SALÁRIOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013920-70.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA DE ALMEIDA ALVES SIMOES OLIVEIRA - CPF: 788.578.051-15 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024